Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-38.2019.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado e encartado ao processo.
Diante disso, com fulcro no artigo 932, I, do CPC, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.
Cumprida as formalidades legais, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator